Tribunal: TJMT
Processo: 1023112-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023112-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS FAVRETO - CPF: 374.175.509-59 (AGRAVADO), MILTO BAPTISTA MATTER - CPF: 007.343.650-04 (AGRAVADO), RAIMUNDO DAMIN - CPF: 080.761.030-53 (AGRAVADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (PROCURADOR), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LEONARDO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 010.142.459-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA No. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) DA 3a VARA FEDERAL/DF – CÉDULA RURAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INDEFERIU PEDIDO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - CHAMAMENTO DA UNIÃO FEDERAL E DO BACEN – DESCABIMENTO - SÚMULA 508, DO STF - TEMA 315, DO STJ – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do STF.

A dimensão material do princípio do devido processo legal importa relativização da distribuição estática do ônus da prova, dando ensejo, assim, à chamada carga dinâmica da prova, segundo a qual a prova deve ser produzida não necessariamente pela parte a quem aproveite, mas por aquela em melhores condições para tanto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Liquidação por Arbitramento no. 1007724-85.2019.8.11.0003, promovido por RAIMUNDO DAMIN, MILTO BAPTISTA MATTER e JOSE CARLOS FAVRETO, que afastou as preliminares de chamamento ao processo dos devedores solidários e a incompetência do Juízo, bem como determinou a inversão do ônus da prova.

Em suas razões, defende o Banco agravante a obrigatoriedade do litisconsórcio passivo necessário, visto que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, sendo imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições.

Assevera que, como a Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) e REsp no 1.319.323-DF, que deram origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal, devem estes autos tramitar perante o mesmo órgão, ou seja, a Justiça Federal.

Alega que a decisão agravada entendeu por aplicar o Código de Defesa do Consumidor e inverter o ônus da prova, no entanto, o CDC é inaplicável ao caso, vez que o mutuário rural não se enquadra no conceito de consumidor final do art. 2o, da Lei de Regência, bem ainda violou o art. 373, §§ 1o e 2o, e art. 425, V, ambos do CPC.

Requer seja o recurso conhecido e provido, com o fim de que o deferir o chamamento ao processo da União Federal e do BACEN, para compor o polo passivo da lide; declarar a incompetência do Juízo Estadual para processar o feito, determinando-se a remessa dos autos para a Justiça Federal de Brasília/DF e indeferida a inversão do ônus da prova, afastando-se a aplicação do CDC.

Contraminuta da parte agravada (ID 152989183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Pedido de LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA proferida nos autos da Ação Civil Pública de n. 0008465-28.1994.4.01.3400, ante o Juízo da 3a Vara Federal do Distrito Federal/DF, a qual foi julgada procedente para condenar o Banco do Brasil S/A, a União Federal e o Banco Central a devolver a diferença de 43,04% das parcelas já quitadas, e, reduzir ou excluir das parcelas impagas dos contratos de financiamentos vigentes em março de 1990, com correção monetária, na forma legal, acrescidos de juros de mora.

Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença, condenando o Banco do Brasil S/A, a União Federal e o Banco Central solidariamente nos exatos termos da sentença de primeira instância.

O exequente pugnou pela apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, sobretudo, para fins de evitar um conflito de ritos processuais.

Com o requerimento vieram os documentos, dentre eles, as cédulas de crédito rural que embasaram as operações.

A decisão inicial recebeu a petição, determinando o processamento da liquidação pelo procedimento comum, a fim averiguar a efetiva titularidade do direito pelo requerente, bem como, o valor individualizado da prestação supostamente devida.

O réu ofereceu contestação, alegando, preliminarmente: a) competência exclusiva da Justiça Federal para processamento da liquidação; b) inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) necessidade de formação de litisconsórcio passivo; c) ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação.

No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, devido à inexistência de comprovação quanto as diferenças a serem ressarcidas, aduzindo ainda que deverão ser consideradas eventuais causas de redução do valor devido.

Ao analisar o petitório, o Magistrado entendeu por rejeitar as preliminares de incompetência e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo e inépcia da inicial, arguidas em contestação, bem ainda deferiu a inversão do ônus da prova.

Irresignado, o Banco réu interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A questão posta à liça é corriqueira neste Sodalício e não demanda grande digressão, principalmente por contar com jurisprudência consolidada na Corte Superior.

Se não, vejamos:

No que tange à necessidade de chamamento da União Federal e do BACEN para compor os autos, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento paradigma que deu origem ao Tema 315, segundo o qual “a parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no polo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”

Consequentemente, tendo o credor eleito apenas o Banco do Brasil para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida a competência da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 508, do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/4/2019, DJe 2/5/2019).

Insurge-se o Banco agravante quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, à inversão o ônus da prova.

Relativamente ao ônus da prova em demandas consumeristas, leciona Humberto Teodoro Junior:

“Para as demandas intentadas no âmbito das relações de consumo, existe regra especial que autoriza, em certos casos, a inversão do ônus da prova, transferindo do autor (consumidor) para o réu (fornecedor) (art. 6o, VIII, do CDC). Não se pode, todavia, entender que o consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato constitutivo do seu direito, nem que a inversão especial do CDC ocorra sempre, e de maneira automática, nas ações de consumo. Em primeiro lugar, a lei tutelar do consumidor condiciona a inversão a determinados requisitos (verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor), que haverão de ser aferidos pelo juiz para a concessão do excepcional benefício legal. Em segundo lugar, não se pode cogitar de verossimilhança de um fato ou da hipossuficiência da parte para prova-lo sem que haja um suporte probatório mínimo sobre o qual o juiz possa deliberar para definir o cabimento, ou não, da inversão do ônus da prova.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 2017, p. 1042)

E, ainda, Fredie Didier Jr:

“O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão judicial (ope judicis; porque é 'obra do juiz') do ônus da prova. Este é um dos 'casos previstos em lei' a que se refere a primeira parte do §1o do art. 373, CPC. O art. 6o, VIII, permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relação de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor; segundo as regras ordinárias de experiência; b) quando o consumidor for hipossuficiente. A distribuição deve ser sempre feita em favor do consumidor. (...) Em ambos os casos, a inversão é sempre uma decisão do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto.” (Curso de Direito Processual Civil, Volume 2, pág. 152/153, 2019).

Assim, a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, consoante dispõe o inciso VIII, do artigo 6o, do CDC.

Já conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao ônus da prova, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor adotou-se a teoria da distribuição dinâmica, de modo que a inversão do ônus da prova nesse microssistema possui natureza “ope iudice”, o que significa dizer que não se aplica de forma automática a todas as relações de consumo, nem enseja a imediata procedência da ação, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito (AgRg no REsp 1.216.562/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe de 10/09/2012).

Ocorre que, no presente caso, não obstante a argumentação, o Magistrado a quo entendeu por inverter o ônus probatório em razão da hipossuficiência da parte autora, consignando que “é plenamente coerente com a novel regra de distribuição dinâmica do ônus da prova, positivada no artigo 373, §1o do CPC. É que, diante das peculiaridades do caso concreto (fatos ocorridos há mais de 25 anos), tornando impossível ao promovente cumprir o encargo probatório, bem como à maior facilidade do Banco do Brasil S/A. de obtenção da prova do fato contrário, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”.

Assim, houve a determinação para que o Banco trouxesse, junto à contestação, a documentação necessária ao esclarecimento da causa, tais como a ausência de liquidação da CRP, ausência de aplicação [às cédulas de crédito rural] de índice ilegal de correção monetária, demonstração do período em que o contrato de financiamento rural esteve ativo, e a data de sua liquidação (se prévia a março/1990) etc.

De acordo com o previsto pelo art. 373, I, CPC, incumbe ao autor o ônus da prova em relação ao fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, nos termos do previsto no inciso II desse mesmo dispositivo legal, cabe a prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado pelo autor.

Cuidando-se de fato constitutivo do direito alegado na inicial do cumprimento de sentença, incumbe à parte autora, ora agravada, fazer prova de suas alegações, inclusive apontando o cálculo que entende correto; ao passo que caberá à parte Ré demonstrar a inexistência do alegado direito do consumidor, bem como a existência de circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas do direito do consumidor, caso pretenda vencer a demanda, sob pena de ficar em desvantagem processual quando do julgamento da causa.

Ademais, a dimensão material do princípio do devido processo legal importa relativização da distribuição estática do ônus da prova, dando ensejo, assim, à chamada carga dinâmica da prova, segundo a qual a prova deve ser produzida não necessariamente pela parte a quem aproveite, mas por aquela em melhores condições para tanto.

Nesse sentido:

“Apelação cível. Direito Civil. Expurgos inflacionários. Caderneta de poupança. Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. I - E legitimada passivamente para a causa a instituição financeira que, ao aplicar indevidamente ato normativo federal, impõe perda patrimonial a depositário, com o qual mantém relação jurídica de direito material. II - Impossibilidade de denunciação da lide à União Federal, visto que a procedência do pedido não enseja o exercício de direito de regresso, a qualquer título, por parte da apelante. III - A aplicação de legislação federal superveniente a efeito pretérito - ainda que pendente - de ato jurídico perfeito importa violação a direito adquirido, constitucionalmente protegido pelo art. 5o, XXXVI, da CRFB. IV - A correção monetária integra o principal, razão por que se lhe aplica o prazo geral de prescrição de 20 anos, nos termos do art. 177 do CC-1916, c/c art. 2.028 do CC-2002. O mesmo ocorre com os juros remuneratórios contratados, por serem capitalizáveis, o que significa que, uma vez auferidos, passam a integrar o capital. V - A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC consiste em norma processual, imediatamente aplicável aos processos em curso. Ademais, a dimensão material do princípio do devido processo legal importa relativização da distribuição estática do ônus da prova. Dá ensejo, assim, à chamada carga dinâmica da prova, segundo a qual a prova deve ser produzida não necessariamente pela parte a quem aproveite, mas por aquela em melhores condições para tanto. VI - Ao valor devido, aplicam-se os índices de correção monetária da própria caderneta de poupança, a fim de que se recomponha, corretamente, o capital perdido pelo depositante. VII - Recurso manifestamente improcedente, monocraticamente desprovido.” (TJ-RJ, APL: 00071077520098190002, Relator: Des(a). CLAUDIO BRANDÃO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/06/2010, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2018)

Desta forma, a (in)aplicabilidade do CDC à causa não interferirá no ônus probatório, motivo pelo qual não merece reforma a decisão no ponto.

Com tais considerações, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023